Tribunal: TJPA
Processo: 0800425-62.2022.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800425-62.2022.8.14.0032

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RUAN PATRIK NUNES DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS DEVIDOS. ARBITRAMENTO COM BASE NOS VALORES CONTIDOS NA TABELA DA OAB. TEMA 984. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

1. Trata de Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios em face do Estado do Pará, que tem como objetivo a condenação do requerido ao valor de R$ 8.288 (onze mil reais), em favor do requerente na forma de honorários por ter atuado como defensor dativo na Comarca de Santa Isabel, no processo 0006049-33.2019.8.14.0032. Contudo, não fora determinado os honorários sucumbenciais no título executivo judicial, por conta disso ajuizou a presente ação, utilizando como referência a tabela da OAB Seção Pará de 2018, para quantificação dos honorários, o que foi julgado procedente pelo juízo de primeiro grau.

2 - O Estado do Pará interpôs apelação alegando a inexigibilidade do título por conta da ausência de liquidez, sendo necessária ação autônoma para fazer o arbitramento de valores, alegando a incompetência da via eleita.

3 - Verifica-se que as alegações do Ente Público não merecem prosperar, visto que o advogado ajuizou a Ação de Cobrança para determinar o arbitramento dos valores com base na tabela da Ordem dos Advogados Seção Pará de 2018, o que foi acolhido pelo juízo de primeiro grau. Observo diante dos autos do processo criminal nº 0006049-33.2019.814.0032, a certidão de trânsito em julgado 02/05/2022, logo a competência jurisdicional para liquidar o título judicial se encontra adequada, através da ação de cobrança.

4 – Outrossim, quanto ao valor arbitrado, no presente caso, o juízo fundamentou a sentença no sentido de acompanhar o valor estabelecido na tabela do Conselho Seccional da OAB, apontando em seus fundamentos o §1º, do art. 22 da Lei nº 8.906/94, considerando que atuou na ação penal, interpondo recurso de apelação para dois acusados. De outra ponta o apelante insiste na tese de que o título executado não é líquido, certo e exigível, como se o autor tivesse interposto ação de execução e não a ação de cobrança, não trazendo fundamentos que pudessem levar ao arbitramento de valor diverso ao previsto na tabela da OAB, conforme entendeu o juízo de primeiro grau. Desta feita, não vislumbro motivos para reforma da sentença, considerando que está de acordo com o definido no Tema 984 do STJ e jurisprudência deste Egrégio Tribunal.

5- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, À UNANIMIDADE

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
data de registro no sistema
.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, este interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra
Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca Monte Alegre nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA,
ajuizada por
RUAN PATRIK NUNES DO NASCIMENTO
em face do

apelante.

Em síntese da petição inicial, o autor alega que é advogado e atuou como Defensor dativo no processo 0006049-33.2019.8.14.0032 em prol de Elinei Nonato Torres e Josiclei Pereira Da Mota tendo feito apelação criminal.

Alega que não fora determinado os honorários sucumbencias no titulo executivo judicial, por conta disso ajuizou Ação de Cobrança em face do Estado do Pará e utilizou como referência a tabela da Ordem dos Advogados Seção Pará de 2018 para quantificar o valor do honorários dativos no total de R$ 8.288,00 (oito mil duzentos e oitenta e oito reais).

O Ente Público apresentou impugnação à execução alegando que o título judicial não é inexigível, por não ter liquidez em razão da ausência de arbitramento no Juízo de origem.

Sobreveio
sentença, julgando procedente ação, nos seguintes termos
:

(...)

Da análise da impugnação apresentada pelo Estado em ID 61093901, de fato assiste razão a manifestação apresentada pela parte autora em ID 61744726, eis que no presente caso estamos diante de Ação de Cobrança, logo, os argumentos de impugnação à execução levantados pelo Estado do Pará
NÃO MERECEM ACOLHIMENTO
.

ANTE O EXPOSTO, nessa ordem de considerações, julgo TOTALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para condenar o ESTADO DO PARÁ a pagar a RUAN PATRIK NUNES DO NASCIMENTO a quantia de R$ 8.288,00 (oito mil, duzentos e oitenta e oito reais), extinguindo a demanda com resolução de mérito.

A correção monetária, a contar de quando deveriam ter ocorrido os pagamentos, deverá observar o que restou decidido no julgamento do RE 870.947 (Repercussão Geral – tema 810), onde o E.STF assentou entendimento de que o cálculo de atualização monetária dos créditos contra a Fazenda Pública deverá ser observado o IPCA-E e, quanto aos juros moratórios, a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, a contar da citação.

Considerando a singeleza da demanda e ausência de audiências, fixo honorários advocatícios sucumbenciais em 10% do valor da condenação, nos termos do Código de Processo Civil

(...)

Inconformado, o Ente Público interpôs recurso de apelação e alega em suas razões recursais que há inexigibilidade do título judicial, por conta da ausência de sua liquidez, logo precisaria de ação autônoma para fazer o arbitramento dos valores, bem como alega a incompetência da via eleita. Dessa forma, o
decisum
necessitaria ser reformado.

O apelado apresentou contrarrazões, este impugnou todos os fatos alegados no recurso, visto que a petição inicial se trata de ação autônoma com o intuito de definir os valores, logo o Estado teria interposto recurso temerário. Assim, pugna pela manutenção da sentença.

O Ministério Público de segundo grau pediu sua exclusão do feito, por não vislumbrar hipótese de sua atuação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

A controvérsia da demanda está em saber sobre a exigibilidade do título judicial no qual está sendo cobrado nos autos.

Compulsando os autos, observa-se que o auto/apelado juntou perante os autos provas de sua atuação como Defensor Dativo dos acusados Elinei Nonato Torres e Josiclei Pereira Da Mota no processo crime nº 0006049-33.2019.8.14.0032 nos quais foram condenados em decorrência de conduta tipificada no art. 157, §3º, II do Código Penal (latrocínio com resultado morte), conforme id 13963476. Contudo, o título judicial não determinou os honorários dativos para remunerar o recorrido.

Ocorre que o Estado do Pará, alega a inexigibilidade dos valores em decorrência de omissão quanto ao assunto no título executivo judicial, conforme os termos do art. 82, §18 do Código de Processo Civil. Por conta disso, alega que a via eleita incorreta para sua determinação em razão da aplicação do art. 263 do Código de Processo Penal.

Verifica-se que as alegações do Ente Público não merecem prosperar, visto que o advogado ajuizou a Ação de Cobrança para determinar o arbitramento dos valores com base na tabela da Ordem dos Advogados Seção Pará de 2018, o que foi acolhido pelo juízo de primeiro grau.

Observo diante dos autos do processo criminal nº 0006049-33.2019.814.0032, a certidão de trânsito em julgado 02/05/2022, logo a competência jurisdicional para liquidar o título judicial se encontra adequada, através da ação de cobrança.

Portanto, acertada a sentença, que rechaçou a impugnação à execução, pois não se trata na hipótese de execução a título judicial.

A partir disso, passemos a análise sobre a quantificação dos honorários dativos. A partir da normativa contida no art. 22, da Lei nº 8.906/94, em seu parágrafo primeiro, visualizamos o ponto de referência a ser adotado pelo Juízo para o arbitramento:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§ 1º O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado. – Grifo nosso

No tocante à advocacia dativa, é possível extrair do mencionado dispositivo que:
a) os honorários são fixados pelo juiz; b) essa fixação deverá ser realizada "segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB"
; e c) ao ente estatal recai o ônus de patrocinar os respectivos honorários.

O valor arbitrado em prol dos advogados dativos sempre gerou controvérsias, uma vez que se deve garantir remuneração adequada aos profissionais sem onerar excessivamente os cofres públicos. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, firmou o seguinte entendimento no TEMA 984,

TEMA 984:

1ª) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado; 2ª) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor;
3ª) São, porém, vinculativas, quanto aos valores estabelecidos para os atos praticados por defensor dativo, as tabelas produzidas mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria Pública e a seccional da OAB. 4ª) Dado o disposto no art. 105, parágrafo único, II, da Constituição da República, possui caráter vinculante a Tabela de Honorários da Justiça Federal, assim como tabelas similares instituídas, eventualmente, pelos órgãos competentes das Justiças dos Estados e do Distrito Federal, na forma dos arts 96, I, e 125, § 1º, parte final, da Constituição da República.

Desta tríade de enunciados, depreende-se que a situação do advogado dativo, no que toca à percepção de honorários, difere-se daquela em que o profissional se encontra no exercício da advocacia particular. Primeiro, porque quem quantifica seus honorários não é ele próprio, mas o juiz da causa ao qual está vinculado por força da nomeação. Segundo porque, se seus honorários são fixados pelo magistrado, não é difícil concluir que a expressão "segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB" indica que os valores ali estabelecidos só podem ser considerados como "referenciais" na realização deste arbitramento. Até mesmo porque é indispensável lembrar que tais honorários são custeados pelo Estado, cujo orçamento é limitado, diante da alta demanda de serviços públicos essenciais à manutenção da sociedade.

Outra, não poderia ser a conclusão, haja vista que a lei processual estabelece os critérios que devem ser utilizados pelo juiz na fixação de honorários advocatícios, devendo este considerar as peculiaridades da causa, caso a caso, em especial, o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No presente caso, o juízo fundamentou a sentença no sentido de acompanhar o valor estabelecido na tabela do Conselho Seccional da OAB, apontando em seus fundamentos o §1º, do art. 22 da Lei nº 8.906/94, considerando que atuou na ação penal, interpondo recurso de apelação para dois acusados.

De outra ponta o apelante insiste na tese de que o título executado não é líquido, certo e exigível, como se o autor tivesse interposto ação de execução e não a ação de cobrança, não trazendo fundamentos que pudessem levar ao arbitramento de valor diverso ao previsto na tabela da OAB, conforme entendeu o juízo de primeiro grau.

Desta feita, não vislumbro motivos para reforma da sentença, considerando que está de acordo com o definido no Tema 984 do STJ e jurisprudência deste Egrégio Tribunal a respeito do assunto:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS DEVIDOS. NOMEAÇÃO PELO JUÍZO. DEFESA REALIZADA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. 1.

Trata de Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios em face do Estado do Pará, que tem como objetivo a condenação do requerido ao valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), em favor do requerente na forma de honorários por ter atuado como defensor dativo na Comarca de Santa Isabel. 2. Configurada a necessidade de nomeação pelo juiz de defensor dativo são devidos os honorários advocatícios pela Fazenda estadual ao advogado que prestou o serviço de responsabilidade primária do Estado, independentemente da sua participação como parte no processo. 3.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, À UNANIMIDADE. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0006528-48.2014.8.14.0049 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/06/2022 )

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE
APELAÇÃO. ADVOGADO DEFENSOR DATIVO - AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 22, §1º, DA LEI 8.906/94.
PRELIMINAR. NECESSIDADE DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, REJEITADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE DEFENSOR PÚBLICO NA COMARCA DE ORIGEM – NOMEAÇÃO LEGÍTIMA DE DEFENSOR DATIVO – DEVER DO ESTADO DE OFERECER ASSISTÊNCIA GRATUITA AOS NECESSITADOS
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADO DE FORMA JUSTA E RAZOÁVEL – RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

PRELIMINAR. 1.1. NECESSIDADE DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. Não há falar nessa necessidade, pois o apelante não figurou como parte nos processos onde os títulos executivos foram formados. Além disso, extrai-se da leitura dos autos, que os títulos executados se formaram no bojo de processos de natureza penal, onde o Estado, detentor do “jus puniendi”, é o persecutor da ação penal, portanto ciente que deve ser observado e garantido o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa.

1. MÉRITO.
1.1. Admite-se a nomeação de defensor dativo nas comarcas onde não existe Defensoria Pública em atividade ou ocorra a impossibilidade de designação de defensor público, não havendo falar, nesse caso, em ilegalidade. 2.2. Desse modo, descabe falar em inexistência de direito ao pagamento de remuneração ao defensor dativo se a nomeação ocorreu de maneira legal, fazendo jus o nomeado a contraprestação devida, nos moldes do art. 22, §1º, do Estatuto da OAB, segundo o qual o ente federado deve suportar o pagamento da verba honorária na impossibilidade de prestação do serviço no local por parte da Defensoria Pública. (...) 2.5. No que tange ao argumento de que os honorários devem se ajustar ao caso concreto, entendo que os valores fixados se evidenciam adequados ao esforço profissional desenvolvido pelo causídico recorrido, na defesa dos interesses dos representados, estando, portanto, em consonância com média a estabelecida na tabela da OAB, itens 1 a 6 do XXIII.
2.6. Em relação ao pedido de autorização para destacar o valor da condenação da importância repassada a Defensoria Pública do Estado do Pará, verifica-se que esse ponto não é objeto da ação principal, de forma que, uma vez deferido nos autos, mostra-se extremamente afrontoso ao Estado Democrático de Direito, devendo ser dirimida a questão orçamentária entre os interessados, Estado do Pará e DPE. 3. Recurso de apelação conhecido e improvido. À unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0043197-47.2015.8.14.0023 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/07/2019)

Logo, restou comprovado nos autos que o apelado atuou como Defensor Dativo nos autos do processo criminal nº 0006049-33.2019.814.0032, o qual teve trânsito em julgado no dia 02/05/2022, fazendo
jus
ao recebimento de honorários pela prestação de seus serviços, a serem pagos pelo Estado do Pará.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL e NEGO-LHE PROVIMENTO,

para manter a sentença recorrida em todos os seus termos
, conforme fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 29/04/2024